Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709599-26.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ADNALDO ALVES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão e perícia da arma de fogo. 1.1. A mera alegação, fundada em notícias veiculadas na imprensa, de que os policiais ouvidos em juízo estariam supostamente envolvidos na prática de ilícitos, não é suficiente para afastar, por si só, a credibilidade de seus depoimentos, especialmente quando prestados de forma harmônica e coerente em todas as fases da persecução penal. Incumbia à parte interessada produzir provas idôneas e apresentar argumentos consistentes para infirmar tais declarações, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” nessas condições, infringe o artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, como no caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se lastreou unicamente no depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado. Sustenta que as filmagens trazidas aos autos não são aptas a confirmar a acusação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas” (AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015